Tribunal: TCU
Processo: 042.272/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 42/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014; 43, I, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 169, V; 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; acatar as razões de justificativa apresentadas por todos os responsáveis; dar ciência à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão sobre as impropriedades e falhas ocorridas no Pregão Eletrônico 28/2021, anotadas pela fiscalização na instrução de mérito de peça 119 (item 80, IV, alíneas "a" e "b"), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de futuras ocorrências semelhantes, dando-se ciência da deliberação aos responsáveis e à representante; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.272/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Caroline de Oliveira Rabelo (XXX.959.863-XX); Erica Abreu Passinho (XXX.087.133-XX); Jefferson Miler Portela e Silva (XXX.637.953-XX); Jonathan Montalvane Silva Ferreira (XXX.296.323-XX); Margareth Moura da Silva (XXX.028.143-XX); Nilton Carlos Sousa Silva (XXX.480.113-XX); Sergio Hermes Rego de Oliveira (XXX.423.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Segurança Pública - Estado do Maranhão. 1.3. Representante: Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. (CNPJ 58.619.404/0008-14) 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: Rodolpho Assunção Couto Barros (12.469/OAB-MA), representando Margareth Moura da Silva e Caroline de Oliveira Rabelo.; Thiago Muniz Couto (11.320/OAB-MA), representando Sergio Hermes Rego de Oliveira; Felipe Aguiar Costa Luz (25.637/OAB-DF), representando Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.; Ricardo Luiz dos Santos Castro (16.825/OAB-MA), representando Jefferson Miler Portela e Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.